Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721052-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA RAMOS, SIMONE DE LUCENA LIRA, JAIR TEIXEIRA DOS REIS, ALESSANDRA BUARQUE DE ARAUJO SILVA, ALBA CRISTINA NOGUEIRA LOPES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMA RAMOS E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de limitação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido antecipatório visando determinar à requerida “que se abstenha de empossar os supostos eleitos (integrantes das Chapas 3) nos Conselhos de Administração e Fiscal, até que provimento definitivo seja proferido", bem como “sejam mantidos os postos dos representantes dos beneficiários eleitos em 2021, de modo a permitir o pleno funcionamento dos Conselhos até que ulterior decisão seja proferida;” É o relato do essencial. A despeito da argumentação contida na petição de ID 60733394, houve efetiva perda de objeto recursal, já que, nos termos do pedido antecipatório supracitado, com a realização do processo eletivo e respectiva consumação da posse da chapa eleita, objeto de questionamento pelos autores recorrentes, tornou a prestação jurisdicional recursal ineficaz do ponto de vista prático, eis que, renove-se, já empossada a chapa devidamente inscrita no referido processo eletivo. Nestes termos, o recurso em epígrafe deve ter seu seguimento obstado com apoio no art. 932, III, do CPC, em virtude da perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento, eis que, como visto, já consumada a posse da chapa eleita no processo eleitoral impugnado. Ora, se o pedido antecipatório cominatório formulado na origem visava garantir aos agravantes suas permanências nos Conselhos de Administração e Fiscal, com a consequente abstenção da posse dos eleitos da chapa vitoriosa, e uma vez realizado o aludido processo eletivo com a regular posse dos eleitos, nenhum efeito concreto surgirá com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento. Se o pedido recursal está consumado de forma irreversível, falece a questão de interesse processual, tendo em vista que não se vislumbra nenhuma utilidade ou necessidade no pronunciamento jurisdicional. A causa de pedir e pedido meritório intentado na ação de origem, portanto, serão elucidados pelo d. Juízo "a quo” a tempo e modo, e não em sede de Agravo de Instrumento. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do objeto recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator